Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-74.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002477-74.2018.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE COLETIVO DE CLAUDIA - A E T C C - CNPJ: 12.893.007/0001-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. A. P. MEDEIROS TRANSPORTE - ME - CNPJ: 10.576.828/0001-46 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - CERTIFICAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO PELA SECRETARIA - TEMPESTIVIDADE - RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno.

Presentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a modificação da decisão que não conheceu da apelação, cabível sua reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno com pedido de retratação (id. 212815199) interposto por ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE COLETIVO DE CLÁUDIA
,
contra decisão proferida nos autos do Recurso de apelação Nº. 0002477.74.2018.811.0101, que negou seguimento ao recurso, pela sua intempestividade.

Assevera que merece ser revisto o pronunciamento, com a consequente admissão do apelo, uma vez que o prazo recursal para a Defensoria Pública só tem início com a sua intimação pessoal que, no caso dos autos eletrônicos, se dá mediante intimação via expedição eletrônica. Com efeito, tem-se que a referida prerrogativa da Instituição está prevista no artigo186 do Código de Processo Civil.

Aduz que ‘o início do prazo recursal para a Instituição não se deu em 16/03/2023, conforme expôs a decisão agravada, mas em 24/04/2023, dada a ciência da intimação por expedição eletrônica (pessoal); assim, a apelação interposta em 11/05/2023 é plenamente tempestiva, considerando a intimação pessoal do órgão, o prazo em dobro a que faz jus e a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso nos dias 06.04.2023, 07.04.2023, 21.04.2023 e 01.05.2023, conforme disposição da Portaria TJMT/PRES n. 1.292 de 07 de dezembro de 2022. Até porque a Apelante cumpriu expressamente o prazo determinado pelo sistema PJe, que tem presunção de veracidade, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (vide, a título exemplificativo, o AgInt no AgInt no AREsp n. 2.228.616/MS).’.

Requer-se, em primeiro lugar, a retratação da decisão (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), ou, não sendo está a hipótese, que o agravo interno seja endereçado à E. Câmara Julgadora e provido pelo órgão colegiado para que seja reformada a decisão recorrida e conhecida a apelação interposta pela Agravante.

Contrarrazões (id. 214909164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo interno com pedido de retratação (id. 212815199) interposto por ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE COLETIVO DE CLÁUDIA, contra decisão proferida nos autos do Recurso de apelação Nº. 0002477.74.2018.811.0101 que negou seguimento ao recurso, pela sua intempestividade.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente possui guarida.

A controvérsia recursal refere-se à tempestividade da apelação interposta pela agravante em face do agravado.

Nos termos do art. 932, inciso III, CPC, incumbe ao relator julgar monocraticamente o recurso, deixando de conhecê-lo, nas hipóteses de inobservância dos requisitos de admissibilidade recursal, perda superveniente do objeto ou ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Certo que a admissibilidade do recurso afere-se a partir de requisitos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, e extrínsecos, regularidade formal, preparo e tempestividade. Sobre este último, dispõe o CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

Portanto, revendo o recurso, observa-se que o início do prazo recursal para a Instituição não se deu em 16/03/2023, conforme expôs a decisão agravada, mas em 24/04/2023, dada a ciência da intimação por expedição eletrônica (pessoal); assim, a apelação interposta em 11/05/2023 é plenamente tempestiva, considerando a intimação pessoal do órgão, o prazo em dobro a que faz jus e a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso nos dias 06.04.2023, 07.04.2023, 21.04.2023 e 01.05.2023, conforme disposição da Portaria TJMT/PRES n. 1.292 de 07 de dezembro de 2022.

Resta evidente nos autos, que a existência de feriado local interfere na tempestividade do recurso, devendo o Tribunal ad quem considerá-la ao analisar os requisitos de admissibilidade recursal; bem como, deve-se atentar-se que o prazo de recurso para a Defensoria Pública terá início com a sua intimação pessoal, no caso dos autos, eletrônicos, via expedição eletrônica, conforme dispõe o artigo 186, do CPC e, LC nº 80/94 (art. 44), que organiza as Defensorias Públicas.

Ademais, constata-se do andamento processual a existência de certidão, exarada pela Secretaria deste Eg. Tribunal, certificando a tempestividade do presente recurso (ID. 23726197).

Assim, verifica-se que a Apelante cumpriu expressamente o prazo determinado pelo sistema PJe, que tem presunção de veracidade, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (vide, a título exemplificativo, o AgInt no AgInt no AREsp n. 2.228.616/MS)

Conclui-se, portanto, que a apelação interposta pela agravante, é tempestiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para, reformando a decisão de (id, 206665692), conhecer do recurso interposto, para receber e julgar o presente recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024